Tribunal: TJPA
Processo: 0801417-28.2023.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801417-28.2023.8.14.0116

APELANTE: VALDENIR ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA GENITORA IDOSA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e § 7º, II, do CP, à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por ter causado a morte de sua genitora, idosa de 80 anos, mediante golpes de ripa de madeira, em contexto de violência doméstica e familiar.

2.

A defesa insurge-se exclusivamente quanto à dosimetria da pena, sustentando
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e erro material no cálculo da causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, cumulada com a qualificadora do feminicídio, configura
bis in idem
;

(II) saber se houve erro material no cálculo da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A qualificadora do feminicídio tutela a condição de mulher da vítima em contexto de violência de gênero, enquanto a agravante do art. 61, II, “f”, do CP incide em razão do cometimento do crime com abuso das relações domésticas e familiares, fundamentos autônomos que não se confundem.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com disposições da Lei nº 11.340/2006 não configura
bis in idem
.

6. Reconhecida na sentença a incidência da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria, sobre pena provisória de 20 anos, o resultado correto corresponde a 26 anos e 8 meses de reclusão, evidenciando erro material no cálculo que fixou a pena em 30 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, cumulada com a qualificadora do feminicídio, não configura
bis in idem
quando fundamentadas em circunstâncias autônomas.

2. Configura erro material passível de correção em grau recursal a fixação de pena em desacordo com a fração de aumento expressamente reconhecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIX, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68 e 121, § 2º, § 2º-A, I, e § 7º, II; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2027794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Terceira Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801417-28.2023.8.14.0116

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RECORRENTE: VALDENIR ALVES RODRIGUES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VALDENIR ALVES RODRIGUES, com fundamento no art. 593, III, “c”, do CPP, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, oriunda de julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso II, do CP, com as disposições aplicáveis da Lei nº 11.340.2006, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (ID 31121043; ID 31120997).

Segundo a denúncia, no dia 16.11.2023, na Rua Castanheiras, Setor Joel Hermógenes, Ourilândia do Norte/PA, o Recorrente, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, utilizando meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes com uma ripa de madeira contra sua genitora, Cícera Alves Rodrigues, pessoa idosa de 80 anos, com quem coabitava, causando-lhe a morte, em contexto de violência doméstica e familiar.

A denúncia foi ofertada em 06.12.2023 e recebida em 09.12.2023. (ID 31120882; ID 31120883).

A sentença condenatória foi proferida em 04.06.2025, registrando que o Conselho de Sentença acolheu as teses acusatórias e reconheceu, dentre outras circunstâncias, o feminicídio e qualificadoras relacionadas ao motivo fútil, ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, além da causa de aumento relativa à vítima ser maior de 60 anos, contra sua genitora. Na dosimetria, consignou-se a fixação da pena-base no mínimo legal e, na etapa subsequente, o reconhecimento de circunstâncias agravantes, inclusive em razão de violência doméstica e familiar, culminando, ao final, na reprimenda definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (ID 31120997).

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta insurgência restrita à dosimetria da pena. No que concerne à segunda fase, requer o afastamento da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
com a qualificadora do feminicídio reconhecida pelo Conselho de Sentença. Na terceira fase, aponta a existência de erro material de cálculo, ao argumento de que o aumento aplicado superou a fração de 1/3 declarada, postulando, ao final, a readequação da pena nos termos das razões expostas, bem como o prequestionamento de toda a matéria de fato e de direito ventilada nas razões d apelo. (ID 31121048).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, nas quais refuta a tese de
bis in idem
, defendendo a compatibilidade entre a qualificadora do feminicídio e a agravante do art. 61, II, “f”, por incidirem sobre fundamentos distintos, bem como se manifesta acerca da pretensão de correção do alegado erro material na terceira fase da dosimetria, pugnando pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento apenas para adequação do cálculo, mantendo-se hígida, no mais, a condenação. (ID 31121050).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, assentando não assistir razão ao Recorrente quanto ao afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e defendendo, contudo, a necessidade de correção do erro material na terceira fase, com redimensionamento da pena definitiva para 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da decisão do Conselho de Sentença. (ID 34052390).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por VALDENIR ALVES RODRIGUES.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas aptas a obstar o conhecimento do recurso, limitando-se a insurgência à dosimetria da pena, especificamente quanto à alegada ocorrência de bis in idem na segunda fase e erro material na terceira fase da dosimetria.

III. MÉRITO

A denúncia imputou ao Recorrente a prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c § 2º-A, I, e § 7º, II, do CP, com incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006, por ter, no dia 16 de novembro de 2023, no interior da residência em que coabitava com a vítima, sua genitora CÍCERA ALVES RODRIGUES, desferido golpes de ripa de madeira em sua cabeça e pescoço, causando-lhe a morte.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitivas, bem como as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio, além da causa de aumento prevista no § 7º, II, do art. 121 do CP, por se tratar de vítima maior de 60 anos.

O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, postulando, de um lado, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sob alegação de
bis in idem
, e, de outro, a correção de erro material na terceira fase da dosimetria.

No que concerne à segunda fase, não há falar em
bis in idem
entre a qualificadora do feminicídio e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, quando demonstrada fundamentação autônoma para cada incidência.

A qualificadora tutela a condição de mulher da vítima, enquanto a agravante incide em razão da prática do crime no âmbito doméstico e familiar, com quebra de deveres inerentes à convivência e à relação de confiança.

A propósito, é nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

(...)
Não há
bis in idem
na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61, do Código Penal ( CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica" (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher)
. 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP). 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: "
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal ( CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
".

(STJ - REsp: 2027794 MS 2022/0296862-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/06/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2024).

Diante disso, mantenho a incidência da referida agravante, nos termos da sentença vergastada.

Todavia,
assiste razão à defesa
quanto à ocorrência de erro material na terceira fase da dosimetria.

Consoante se extrai da sentença, após a fixação da pena provisória em 20 (vinte) anos de reclusão, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, II, do CP, tendo o magistrado declarado a incidência da fração de 1/3. Contudo, o resultado aritmético consignado conduziu à pena definitiva de 30 (trinta) anos de reclusão, o que não guarda correspondência lógica com a fração anunciada.

Com efeito, a majoração de 1/3 sobre a pena provisória de 20 (vinte) anos resulta no acréscimo de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, totalizando 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Evidencia-se, portanto, erro material de cálculo, passível de correção nesta instância, sem qualquer afronta à soberania dos veredictos, por se tratar de mera adequação aritmética à fração expressamente reconhecida na sentença.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

Mantidas as fases anteriores da dosimetria, fixa-se a pena definitiva do Recorrente em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, preservado o regime inicial fechado, diante da quantidade da pena e da natureza do delito.

V. DO PREQUESTIONAMENTO

Consideram-se enfrentados, ainda que implicitamente, todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela defesa, notadamente os arts. 5º, incisos XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 59, 61, 68 e 121 do CP, não havendo violação a quaisquer um deles.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para corrigir o erro material na terceira fase da dosimetria, fixando a pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026